Tribunal: TJDFT
Processo: 0731757-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DECISÃO Embargos de declaração MANOEL BASILIO DE MOURA FILHO e VALEDREZ GOMES DA SILVA MOURA interpuseram agravo de instrumento em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que deferiu reintegração de posse em favor da TERRACAP. Em despacho inaugural, foi facultado manifestarem-se acerca de eventual preclusão de decisão anterior e cujo mérito foi impugnado nas razões (ID 39782985). Sobreveio a oposição de embargos de declaração, em que os recorrentes alegaram a existência de erro material no despacho e sob o argumento de que o agravo de instrumento fora interposto em face da decisão que deferiu a reintegração de posse à TERRACAP e não em face àquela anterior e que admitiu a intervenção da empresa pública no processo. Requereram o acolhimento dos embargos “a fim de que se aprecie a tempestividade do agravo interposto com base no inconformismo que se extrai das decisões ID n. 129750861, id n. 13546438”. Relatado, decido. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do despacho ordinatório e que facultou aos recorrentes manifestarem-se previamente à análise dos pressupostos de admissibilidade recursal. O despacho em questão não tem qualquer conteúdo decisório e não impôs qualquer ônus às partes. Consoante regra do art. 1.001, do Código de Processo Civil, os despachos são irrecorríveis. Não se desconhece que a jurisprudência tem admitido a interposição de embargos de declaração de despacho e, em situações específicas, até mesmo a impugnação por meio de agravo de instrumento. Contudo, esse entendimento é restrito às hipóteses em que o despacho tenha alguma carga decisória ou possa causar prejuízo a alguma das partes, o que não é o caso dos autos. O despacho embargado, repita-se, apenas franqueou aos recorrentes a oportunidade de se manifestar previamente à decisão quanto aos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento. Desta forma, ausentes os pressupostos para admissão dos aclaratórios, especialmente diante da inadequação, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARÇÃO. Passo ao exame da admissibilidade e do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento: Agravo de instrumento – efeito suspensivo Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL BASÍLIO DE MOURA FILHO e VALDEREZ GOMES DA SILVA MOURA, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que deferiu pedido de reintegração de posse em favor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelos agravantes e em desfavor de FRANCISCO DE ASSIS ALVES PATROCIONIO, CLEBER ALVES PATROCINIO, MARIA DO SOCORRO PATROCÍNIO e DUSIELIA REIS DE SOUSA. MANOEL e VALDEREZ alegaram ser possuidores de uma gleba de terras na Região Administrativa do Recanto da Emas, encravado às margens da DF 280 e do Córrego Samambaia, cuja área estaria em processo de regularização fundiária. A posse em questão teria sido obtida por sucessão hereditária de Isael Basílio de Moura, que a adquiriu os direitos possessórios em 29/08/1988. No entanto, em 25/10/1988, a mesma área foi reivindicada por Valter Pereira de Melo, que obteve em 17/03/1994 ordem de reintegração de posse em seu favor. Embora Valter tenha obtido êxito na ação anterior, sustentaram que ele nunca ocupou a área, tendo os autores lá permanecido até a atualidade. Em fevereiro de 2017, teriam recebido ligação de Valter determinando que deixassem o terreno, porém ignorou as advertências e, em fevereiro de 2018, iniciaram a construção de um muro em substituição à cerca que delimitava a posse. Três dias depois, foram abordados por João Pereira de Melo, irmão de Valter, que determinou que parassem a obra e, diante da negativa, derrubou o muro. Em setembro de 2019, compareceu um terceiro, de nome Paulo Henrique, que afirmou ter comprado a posse de Valter. Paulo Henrique retornou em 10/01/2020, quando, com um trator, começou a limpeza da área e descarregou materiais de construção. Trouxe inclusive cães com o propósito de intimidar o reingresso e a permanência dos autores na área. Em seguida, Paulo Henrique foi sucedido na ocupação por seu sogro, FRANCISCO DE ASSIS ALVES PATROCÍNIO e pelo cunhado, CLÉBER ALVES PATROCÍNIO. Por fim, em 21/06/2021, os réus ocuparam toda a face sul da propriedade, realizando terraplanagem, rompendo cercas e iniciando uma edificação. Requereram, liminarmente, a reintegração de posse na área em conflito. O pedido liminar foi indeferido em 13/07/2021 (ID 97386055, dos autos principais). Na mesma decisão, o juízo determinou a intimação da TERRACAP para prestar informações detalhadas acerca da situação cadastral do imóvel, bem como declinar se teria interesse no feito. A TERRACAP compareceu aos autos e informou que a área em litígio constitui imóvel desapropriado e integrante do patrimônio público, além de possuir relevante interesse ambiental por se localizar às margens do Córrego Samambaia. Defendeu sua posse sobre a área e sob o argumento de que a ocupação não consentida de terras públicas caracteriza-se como mera detenção. Requereu a declinação da competência para o Juízo do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal e sua posterior citação para apresentar contestação. Decisão declinatória de competência (ID 114095099). Recebidos os autos, o Juízo determinou a intimação da TERRACAP para apresentar defesa (ID 11746821). Em contestação, a TERRACAP ratificou a natureza pública das terras em litígio, a impossibilidade da manutenção da posse de particular e as restrições ambientais que recaem sobre o imóvel (ID 120680582). Formulou pedido contraposto para “que em razão da natureza dúplice da presente demanda, com fulcro no art. 556 do CPC, seja a Ré, Companhia Imobiliária de Brasília- TERRACAP reintegrada na posse do imóvel objeto da presente lide”. Os autores manifestaram-se em réplica e, em pedido preliminar, requereram a exclusão da TERRACAP do feito (ID 124193595). O pedido foi rejeitado, tendo o juízo consignado que “em acatamento à norma veiculada no Enunciado n. 637/STJ e visando a simplificação procedimental, economia e celeridade processuais, determino a manutenção da demanda apresentada pela Terracap nos presentes autos, sem a necessidade de autuação em apartado da pretensão contraposta ante as partes originárias”. Por fim, sobreveio a decisão agravada, em que o juízo deferiu a reintegração de posse à TERRACAP e condicionou o cumprimento da liminar ao término da vigência da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no bojo da ADPF 828. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que o juízo teria incorrido em error in procedendo ao admitir pedido da TERRACAP e cuja pretensão deveria ser deduzida por meio de oposição. Quanto ao mérito, argumentaram que as certidões de registros imobiliários anexadas pela TERRACAP não comprovariam o domínio público sobre a área e por não haver a localização geográfica das poligonais dos imóveis. Por fim, não haveria razoabilidade em retirar os recorrentes, de idade senil, cuja posse remonta a 1981. Requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para reformar a decisão “tendo em vista a TERRACAP não faz jus a eventual reintegração de posse”. Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida aos recorrentes. Conforme já relatado anteriormente, foi facultado aos agravantes manifestarem-se acerca de eventual preclusão quanto ao deferimento do ingresso da TERRACAP os autos, tendo oposto embargos de declaração (ID 39825526). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A liminar possessória exige a conjunção da prova da posse afirmada e da lesão possessória respectiva (ameaça, turbação ou esbulho). No caso dos autos, a parte autora alega a condição de cessionária de direitos hereditários sobre o imóvel "desapropriado em comum", ou seja, mantido em condomínio entre particulares e o poder público. O cessionário de supostos direitos hereditários não é proprietário ou condômino, condição que só é alcançada com o respectivo registro imobiliário. Formal de partilha não é prova de propriedade, mas apenas da partilha efetivada com base nas declarações das partes, que não elidem os direitos de terceiros que não tenham integrado o procedimento de inventário e partilha, como foi o caso da Terracap relativamente ao procedimento que resultou no formal objeto da cessão de duvidosa validade para fins de definição de direitos reais imobiliários (até porque a cessão de direitos hereditários deve dar-se na forma pública). Já a Terracap comprovou sua condição de condômina do imóvel, inclusive realçando a condição de unidade de conservação ambiental, ou seja, território especialmente protegido em razão de sua vocação ambiental. A posse do imóvel público pelo ente público respectivo é considerada perene, em razão do princípio da indisponibilidade desses bens. Neste descortino, forçoso reconhecer que a Terracap comprova ter a melhor posse sobre o imóvel litigioso. Em face do exposto, defiro a reintegração de posse do bem em favor da Terracap. Considerando-se a decisão hoje proferida nos autos da ADPF 828, que estendeu a moratória nas operações de remoções de pessoas até 30/10/2022, aguarde-se o advento daquele termo para a expedição do mandado de reintegração. No mais, solicite-se ao CEJUSC a designação da audiência de conciliação postulada pela parte autora. Designada a data, intimem-se as partes para comparecimento.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, quanto à argumentação dos recorrentes acerca de eventual error in procedendo e por ter o juízo admitido o ingresso da TERRACAP na condição de parte, importa ressaltar que a matéria já está preclusa. Os próprios autores já haviam manifestado sua insurgência ao juízo e que foi rejeitada por decisão proferida aos 15/05/2022: “O atual ordenamento jurídico processual brasileiro consagra o princípio do formalismo valorativo ou ético, que realça o caráter instrumental do processo, desprezando exigências formais ocas que em nada auxiliem na compreensão da lide e no exercício do direito de defesa. O Enunciado n. 637/STJ reconhece a legitimidade e interesse do ente público para intervir na ação possessória estabelecida entre particulares. Dado que as ações possessórias pautam-se pela simplicidade procedimental, o que inclusive justifica, dentre outras técnicas, a possibilidade de formulação de pedido contraposto, parece ser razoável que se admita a contestação diretamente apresentada pelo órgão público como meio de defesa dos interesses jurídicos na conduta reconhecida como legítima pelo enunciado acima mencionado. Não se olvide, a propósito, que o que vincula a jurisdição é o pedido apresentado pela parte, e não o nome dado à peça processual. Neste descortino, nada impediria que a contestação apresentada pela Terracap fosse recebida como oposição, com a formação de nova autuação e regular prosseguimento da demanda que inequivocamente foi posta pela empresa pública em face das partes integrantes da relação jurídica originária. Tal providência, contudo, em nada auxiliaria na tramitação do feito - ao revés, apenas multiplicaria as autuações, sem qualquer vantagem prática, inclusive para as próprias partes. Ou seja, assim como não se exige a formulação de reconvenção para a apresentação do pedido contraposto pelo réu na ação possessória, tampouco afigura-se razoável o desmembramento dos autos para a tramitação da oposição nos mesmos autos, o que se justifica inclusive pela necessidade de simplificação e celeridade específicas da ação possessória, o que atende também ao imperativo de razoabilidade consagrado no atual CPC. Em face do exposto, em acatamento à norma veiculada no Enunciado n. 637/STJ e visando a simplificação procedimental, economia e celeridade processuais, determino a manutenção da demanda apresentada pela Terracap nos presentes autos, sem a necessidade de autuação em apartado da pretensão contraposta ante as partes originárias. Antes de examinar o tema da liminar, contudo, reputo salutar a submissão da proposta de acordo veiculada pelo autor na petição de id 124193595, relativamente ao destaque de áreas que reconhece serem da empresa pública, apartando-as das que comporiam o quinhão que remanesce particular do imóvel que a própria empresa reconhece como desapropriado em comum.” A decisão foi divulgada no DJ-e no dia 17/05/2022, não tendo a parte interposto o recurso em tempo oportuno. Ainda que admitida a questão neste agravo de instrumento, não se vislumbra a necessária plausibilidade do direito. O ingresso da TERRACAP na condição de parte foi admitido em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado 637: “O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio.” Não é outro o entendimento desta corte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMANDA ENTRE PARTICULARES. ÁREA PÚBLICA. OPOSIÇÃO INCIDENTAL. TERRACAP. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA DE POSSE DE INVASOR EM DETRIMENTO DO ESTADO. MERA DETENÇÃO. 1. Incumbe ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir as diligências que julgar inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça mediante decisão fundamentada. 2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas conforme apresentada na petição inicial. Patente, portanto, a legitimidade ativa do postulante à reintegração de posse sobre o imóvel que afirma ter ocupado até a data do suposto esbulho praticado pelo réu, cujos requisitos necessários à concessão da referida medida jurídica deverão ser objeto de análise quando do julgamento do mérito da demanda. 3. O interesse de agir encontra amparo na necessidade de se buscar um provimento judicial sobre determinada situação relativa ao bem de vida visado e à utilidade da via processual eleita. 4. Na hipótese, evidente o interesse de agir dos autores que buscam a reintegração de posse sobre área que afirmam ter ocupado legitimamente até a data do suposto esbulho praticado pelo réu, ainda que, eventualmente, no mérito, não tenham sucesso em sua postulação. 5. Nos termos da súmula no 637 do Superior Tribunal de Justiça "o ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio". Dessa forma, a norma prevista no artigo 557 do Código de Processo Civil não obsta o exercício da pretensão possessória do ente público lastreada no domínio sobre a coisa, deduzida incidentalmente em sede de ação de reintegração de posse entre particulares. 6. A pretensão de oposição à demanda possessória travada entre particulares, na verdade, possui, também, natureza possessória, e não petitória, pois tem como fundamento a posse da Terracap sobre a área, bem como a inexistência de melhor posse por parte dos litigantes da reintegração de posse. 7. É firme a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que a ocupação de terras pública por particulares representa mera detenção quando suscitada em desfavor do Estado, apesar de poder ser objeto de tutela possessória quando ameaçada por outros particulares. 8. Incontroversa a propriedade pública da área litigiosa, a ocupação do imóvel por particular representa mera detenção decorrente da inércia da atuação do Estado, situação que não pode ser objeto de tutela possessória a ser deferida em favor do invasor em desfavor do ente estatal, tanto pela inexistência concreta de posse, quanto pela imprescritibilidade dos bens públicos e pela impossibilidade de se admitir a posse particular de patrimônio indisponível. 9. Evidenciada a ausência de direito possessório a ser postulado por particulares invasores em desfavor do Estado, não há que se falar na necessidade do ente estatal de comprovar os requisitos necessários para o deferimento da sua reintegração de posse. 10. O Poder Público exerce de forma permanente a posse sobre os imóveis de sua propriedade, não dependendo de atos que caracterizem ocupação física. 11. Preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual rejeitadas. 12. Recurso da Terracap conhecido e provido. 13. Recurso dos autores prejudicado. (Acórdão 1604575, 07161122020178070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Melhor sorte não socorre aos recorrentes quanto à alegada falta de provas de que a área em litígio seria de domínio público. Primeiramente, importa ressaltar que os próprios autores, em sua exordial, admitiram que se trata de ocupação de terras em processo de regularização. Em que pese tenham anexado sucessivas “cessões de direitos hereditários” sobre a área, não trouxeram qualquer comprovante da legitimidade do primeiro cessionário. Lado outro, a impugnação à alegação da TERRACAP de que se trata de terras públicas, limitou-se à arguição de que as respectivas certidões de ônus não trazem localização geográfica das poligonais dos imóveis. As alegações não encontram respaldo nos autos, como se pode ver das minuciosas descrições dos limites da propriedade contidas nas certidões anexadas aos autos originais no ID 121839834. Por fim, releva ressaltar que a TERRACAP, enquanto empresa pública e imbuída da administração do patrimônio público imobiliário do Distrito Federal, reveste-se da condição de império própria da Administração Pública, gozando de suas prerrogativas. Dentre elas, da presunção de veracidade e legitimidade de seus atos, o que transfere ao interessado o ônus da prova quanto à pretensão ora deduzida. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator